Tribunal: TJDFT
Processo: 0717972-69.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717972-69.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ARTUR NASCIMENTO CAMAPUM, FERNANDA SOUSA SENA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível, com pedido de concessão de tutela de evidência, interposta pelos Autores contra sentença proferida em ação de arbitramento de honorários sucumbenciais em ação de execução, a qual extinguiu o feito sem resolução de mérito. Em suas razões recursais, os Apelantes aduzem, em suma, que: 1. opuseram embargos à execução de título extrajudicial n. 0035188-26.2016.8.07.0001, recebendo os embargos o n. 0006063-76.2017.8.07.0001. Os embargos foram julgados procedentes e foi extinta a execução. Na sentença dos embargos, o Juízo arbitrou honorários em 10% sobre o valor da causa, determinando juntada de cópia da sentença na ação de execução, razão pela qual os ora Apelantes entenderam que o percentual de 10% era sobre cada uma das ações (execução e embargos); 2. Os honorários foram majorados para 11% quando não provida a apelação da outra parte; 3. Os Apelantes ajuizaram cumprimento de sentença provisório n. 0711629-57.2020.8.07.0001, cobrando os honorários sucumbenciais das duas demandas; 4. O magistrado proferiu decisão já transitada em julgado, determinando a exclusão da cobrança os honorários relativos à ação de execução, pois o seu arbitramento só poderia ocorrer em ação autônoma; 5. Os Apelantes ajuizaram a presente ação para arbitrar honorários sucumbenciais na ação de execução, nos termos do Tema 587 do STJ; 6. a demanda foi extinta sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, uma vez que o arbitramento dos honorários já abrangiam as duas demandas: execução e embargos; 7. há erro na sentença, uma vez que, caso o percentual de 11% abrangesse as duas demandas, o magistrado que apreciou o cumprimento de sentença provisório n. 0711629-57.2020.8.07.0001 não teria aduzido que o arbitramento dos honorários na execução só poderia ocorrer em ação autônoma; 8. Nos autos de cumprimento de sentença n. 0711629-57.2020.8.07.0001, foi deferido o benefício da justiça gratuita aos Apelantes, mas o Juízo a quo, na sentença ora apelada, condenou os Apelantes ao pagamento de custas; 9. é inadmissível que um magistrado determine o ajuizamento de ação autônoma para fixação dos honorários, enquanto outro julgador sentencie um processo sob a alegação de que não há interesse de agir; 10. deve ser considerado o percentual mínimo de 10% até o máximo de 20% para arbitramento dos honorários na ação de execução; 11. discorrem sobre a natureza alimentícia dos honorários; 12. requerem tutela de evidência com base no art. 311, II, do CPC. Deduzem os seguintes pedidos: Em face ao exposto, requer o conhecimento e provimento do presente recurso em seus efeitos legais, eis que próprio e tempestivo. Requerem os Apelantes que lhes seja deferido o benefício da assistência judiciária, haja vista sua impossibilidade de recolher as custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família; Requerem a esse Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o conhecimento do presente recurso de apelação para reformar a sentença e conceder, em caráter liminar, a Tutela de Evidência e arbitrar os honorários sucumbenciais, nos termos esposados; Quando do julgamento do mérito, lhe seja dado total provimento para a reforma da sentença recorrida no sentido de reconhecer o direito dos Apelantes, confirmando a Tutela de Evidência arbitrando os honorários advocatícios de direito dos Apelantes ou, caso Vossas Excelências entendam por bem indeferir a Tutela de Evidência, que julguem o mérito da Apelação e realizem o arbitramento das verbas sucumbenciais, nos termos da peça vestibular; Ou ainda, caso Vossas Excelências, entendam por bem que não é o caso de julgamento do mérito, que seja reformada a sentença do magistrado a quo, para que seja reconhecido o interesse de agir dos Apelantes, com a consequente determinação da citação dos Apelados para que o processo siga sua tramitação normal e seja ao final proferida sentença de mérito. Requer, ainda, o provimento do recurso de apelação para que sejam os Apelados condenados nas custas processuais e honorários advocatícios Preparo não recolhido, por pleitearem a justiça gratuita. Contrarrazões juntadas no ID 19079399. Argúi ofensa ao princípio da dialeticidade. Impugna o pedido de gratuidade de justiça. Alega cobrança em duplicidade de verba honorária. Não há que se observar o percentual mínimo de 10%, pois os honorários na execução e embargos foram fixados com base no §8o do art. 85 do CPC. Pugna pela manutenção da sentença. É o relatório. DECIDO. Da Justiça Gratuita Quanto ao pedido de gratuidade, verifico que foi formulado na petição inicial (ID 19079371). Foram juntados extratos bancários do Apelante ARTUR (ID 19079377) e da Apelante FERNANDA (ID 19079378). É certo que a lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a análise da concessão do benefício pretendido, estabelecendo apenas como requisito geral que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Assim, a aferição deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Diante desse panorama, no intuito de estabelecer parâmetros objetivos para a concessão do benefício, entendo que os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO n. 140/2015, que disciplinam a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita, figuram como parâmetros razoáveis para a análise do caso concreto. Vejamos: Art. 1o. Considera-se hipossuficiente, nos termos da lei, a pessoa natural que não possua condições econômicas de contratação de advogado particular sem prejuízo de seu sustento ou de sua família. §1o Presume-se a hipossuficiência de recursos de quem, cumulativamente: I – aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel. § 2o Considera-se renda familiar a soma dos rendimentos brutos auferidos mensalmente pela totalidade dos membros civilmente capazes da entidade familiar, excluindo-se os valores pagos a título de contribuição previdenciária oficial e imposto de renda. § 3o Na hipótese de colidência de interesses de membros de uma mesma entidade familiar, a renda mensal deverá ser considerada individualmente. § 4o No inventário e arrolamento de bens, a renda das entidades familiares dos interessados deverá ser considerada separadamente para aferição da hipossuficiência. § 5o A presunção de hipossuficiência pode ser afastada nos casos em que a pessoa natural comprove a incapacidade excepcional de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem o sacrifício de sua subsistência ou de sua família, considerando-se também a natureza da causa, número de dependentes, sinais exteriores de riqueza, bem como as dívidas existentes ressalvados os gastos voluntários para aquisição de bens ou serviços de natureza não essencial. [grifos nossos]. Diante dos extratos bancários juntados à inicial, verifico que há movimentação de parcos valores, não havendo crédito em conta que ultrapasse cinco salários mínimos. Desse modo, DEFIRO a gratuidade de justiça. O Juízo a quo foi omisso quanto ao pedido de gratuidade, seja para conceder ou negar, havendo apenas condenado os Autores ao pagamento das custas. Assim, considerando que não houve decisão anterior à sentença apreciando o pedido de gratuidade, não se encontra precluso tal requerimento. Da Tutela de Evidência Os Apelantes juntam no ID 19079374 a sentença dos embargos à execução, que possui o seguinte dispositivo: Tecidas estas considerações, ACOLHO os embargos à execução opostos MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA SA, partes qualificadas nos autos, para DECLARAR a inexigibilidade da obrigação objeto da execução de n. 0035188-26.2016.8.07.0001, em relação apenas ao embargante, com fulcro no art. 917, I do CPC. Por conseguinte, resolvo o mérito dos processos nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em razão da sucumbência, condeno o embargado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os parâmetros legais (CPC, art. 85, §2o), fixo em 10% sobre o valor da causa. Traslade-se cópia dessa sentença aos autos da execução de n. 0035188-26.2016.8.07.0001. Nos autos da execução n. 0035188-26.2016.8.07.0001 (ID 19079373), o Executado, por meio de seus patronos, ora Apelantes, juntou petição (fl. 254), pleiteando a fixação de honorários de sucumbência também na execução, mencionando o tema 587 do STJ: Compulsando os autos, verifica-se que os Embargos à Execução, em apenso, opostos pelo Sr. Marcos Antônio foram julgados procedentes, de modo a declarar sua ilegitimidade passiva para responder à presente Execução. A r. sentença foi confirmada pelo Tribunal ao julgar o Recurso de Apelação interposto pelos Exequentes, de forma meramente protelatória. Deste modo, a presente Execução deverá ser extinta em face do Sr. Marcos com a consequente condenação dos Autores ao pagamento dos honorários de sucumbência, que também deverão ser arbitrados na ação de execução. Neste sentido é a tese firmada em sede de recurso repetitivo autuado sob o n° 587 do Superior Tribunal de Justiça, transcrevo: (...) Sendo assim, roga a este d. magistrado que declare extinta a execução em face do Executado Marcos Antônio de Oliveira, com a consequente condenação dos Exequentes ao pagamento dos honorários advocatícios a serem arbitrados por este D. Magistrado, nos termos do art. 85, § 2° do CPC, ou seja, não inferiores a 10% do valor atualizado da ação. Sobreveio a decisão interlocutória: O julgamento dos embargos à execução já extinguiu a execução em face de MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA e fixou a sucumbência. Já houve, inclusive, sua exclusão no pólo passivo da execução. Portanto, nada há a prover quanto ao pedido de id 61139949. Eventual cumprimento de sentença pelo advogado de MARCOS ANTÔNIO deverá ser pleiteada em autos apartados, distribuídos por dependência e instruídos com os documentos previsto na Portaria 85 do TJDFT. Tornem os autos ao setor de diligências, para cumprimento da ordem de citação proferida na decisão de id 30407837 Juntaram decisão proferida no cumprimento de sentença (ID 19079375) que determinou a exclusão do valor dos honorários de sucumbência relativos à execução: Trata-se de pedido de cumprimento provisório de sentença, proferida nos autos dos embargos à execução no 0006063-76.2017.8.07.0001, a qual condenou o executado ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O v. Acórdão majorou a verba honorária arbitrada na r. sentença ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da execução. O advogado comparece, em nome próprio, executando a verba honorária arbitrada. No entanto, faculto ao exequente corrigir os cálculos para o cumprimento de sentença, adequando-o estritamente à sentença e ao acórdão proferidos. Ressalta-se que não compete ao Juízo, na presente ação, arbitrar os honorários devidos na ação de execução no 0035188-26.2016.8.07.0001. Se o caso, o arbitramento pretendido deve ser buscado em ação de conhecimento autônoma. Assim, emende-se para retificar o valor da causa, juntando nova planilha. Prazo: 15 dias sob pena de indeferimento da inicial. Verifica-se que o pedido e o seu fundamento (tema 587 do STJ) já havia sido deduzido nos autos da ação de execução extrajudicial, restando indeferido. Na decisão do cumprimento de sentença, o magistrado entendeu que não tinha competência para arbitrar honorários relativos à ação de execução, limitando-se a dar seguimento ao valor exequendo nos limites do acórdão transitado em julgado. O acórdão que manteve a sentença dos embargos à execução julgou apenas o apelo do Réu, ora Apelado, porquanto não houve recurso naqueles autos por parte dos Embargantes, ora Apelantes, questionando a necessidade de fixação de honorários na execução e nos embargos: Tendo em vista que não foi alterada a sucumbência principal reconhecida na r. sentença, não logrando o apelante êxito no mérito do recurso, majoro a verba honorária arbitrada na r. sentença ao percentual de 11% (onze por cento) sobre o valor da execução, em consonância com o §11 do art. 85 do CPC. Assim, nessa fase de cognição sumária, extrai-se que transitou em julgado não só o decidido nos embargos e na execução, mas também a distribuição da sucumbência, que não foi questionada no momento oportuno pelos outrora Embargantes. O §18 do art. 85 do CPC assim dispõe: caso a decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e cobrança. Ocorre que a sentença transitada em julgado não foi omissa, tendo fixado claramente os honorários, o percentual e a base de cálculo. Eventual equívoco da sentença e do acórdão quanto à necessidade de fixação dos honorários na execução e nos embargos deveria ter sido alegado antes do trânsito em julgado, enquanto ainda era modificável a distribuição dos ônus da sucumbência, momento em que poderiam os ora Apelantes ter embasado o pedido no Tema 587 do STJ. Após o trânsito em julgado do dispositivo que estabeleceu os ônus da sucumbência, não há mais razão para se falar em tutela de evidência com base no art. 311, II, do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a gratuidade de justiça e INDEFIRO o pedido de tutela de evidência. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para voto. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2020 12:32:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador